Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705940-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 155, §2o, INCISOS VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL. ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146, III E 155, §2o, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF. LEI DISTRITAL No. 5.569/2015. VALIDADE E EFICÁCIA. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 1. A sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, não implicara criação de hipótese nova de incidência tributária, tratando apenas da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo o seu sujeito ativo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, afastando, destarte, a necessidade de sua regulamentação por meio de lei complementar federal. 2. Instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, mantendo-se, destarte, intactos os elementos essenciais ao tributo, ou seja, fato gerado, base de cálculo, alíquota, contribuinte, entre outros, legitimara, assim, a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do tributo (ICMS - DIFAL). 3. Considerando que o diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre as operações de venda de mercadorias efetuadas aos consumidores domiciliados no Distrito Federal, contribuintes ou não do imposto, não constituíra hipótese nova de tributo, e sim, regime de repartição de receita do tributo, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/15, não se vislumbra a necessidade de lei complementar regulamentadora nem ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal, dando azo, outrossim, a incidência do adicional de dois pontos percentuais para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital de Combate e Erradicação da Pobreza- FCEP, sobre a alíquota interna, também para efeitos de apuração do aludido diferencial. 4. Criado o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCEP, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital no 4.220/2008, com fulcro no art. 82 do ADCT, tendo, como uma das suas fontes de receitas, o ICMS, na forma como regulamentado pelo Decreto n. 33.674/2012, fora instituído e acrescido à regulação local que trata do tributo – Lei no 1.254/96 -, pela Lei distrital no 5.569/2015, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota incidente sobre a circulação dos produtos listados - art. 2o, I, do instrumento normativo instituidor -, como fonte de custeio, sendo, destarte, obrigatório o recolhimento do adicional por todos os contribuintes que comercializam os produtos individualizados. 5. Restando patente a validade e a eficácia da Lei Distrital no 5.569/2015, que, diante da criação do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza e da inclusão e regulamentação do ICMS sobre os produtos listados no art. 2o, I, da Lei Distrital n. 4.220/2008, como fonte de receita do para o seu financiamento, instituíra o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do tributo, sobeja pacífica a incidência do aludido adicional sobre o diferencial das alíquotas do ICMS, porquanto devidamente embasado nas aludidas normas e seus regulamentos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença denegatória mantida. Unânime. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 24, § 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, alegando ser inconstitucional a exigência do DIFAL antes da edição de lei complementar nacional regulamentadora do instituto. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF no 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015.” (ARE 1237351– Tema 1093), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF no 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017